Tribunal: TJSP
Processo: 2034103-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na sua intempestividade, e manteve decisório anterior, em que foi desacolhida exceção de pré-executividade, uma vez que não foi suficientemente demonstrada a nulidade de citação arguida. Decisão anterior que não foi objeto de oportuna

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na sua intempestividade, e manteve decisório anterior, em que foi desacolhida exceção de pré-executividade, uma vez que não foi suficientemente demonstrada a nulidade de citação arguida. Decisão anterior que não foi objeto de oportuna impugnação. Embora a nulidade da citação possa ser arguida em qualquer fase do processo, uma vez decidida, não é cabível a sua reiteração. Preclusão configurada, na forma do art. 507 do CPC. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.